Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. IMÓVEL LOCADO. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM.
1. A obrigação de pagar o débito referente ao serviço de coleta de esgoto e de fornecimento de água se reveste de natureza pessoal, ou seja, o adimplemento é de responsabilidade do usuário que efetivamente obteve a prestação do serviço.
2. Sendo evidente a prova de que a apelante não usufruiu dos serviços prestados pela CAESB, já que saiu da posse do imóvel locado quando da rescisão do contrato, são indevidas as cobranças e protestos efetivados após o pedido de interrupção do serviço.
3. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à parte atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada em conformação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima.
4. Recurso conhecido e provido. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.